Tribunal: TJMT
Processo: 1003953-14.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003953-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOVACI RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 406.519.161-00 (APELADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), JOVACI RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 406.519.161-00 (APELANTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MONACO MOTOCENTER MATO GROS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR JOVACI RIBEIRO DE SOUSA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLETA POR VAZAMENTO DE ÓLEO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES E GASTOS MÉDICOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidor que, após revisão de motocicleta em concessionária, sofreu acidente de trânsito no mesmo dia, em razão de vazamento de óleo decorrente da ausência de parafuso no cárter. Alegou ter sofrido lesões físicas, necessidade de cirurgia, afastamento do trabalho e pleiteou reparação por danos materiais, morais e estéticos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e afastando os demais pleitos. Ambas as partes interpuseram recursos: a ré, visando a improcedência ou redução da condenação; e o autor, pleiteando indenização por dano estético e majoração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) se houve nexo causal entre a falha na prestação do serviço de revisão e o acidente sofrido pelo autor; (ii) se são devidos danos morais, com eventual majoração ou redução do valor fixado; (iii) se há comprovação de dano estético indenizável; (iv) se estão presentes elementos que justifiquem indenização por lucros cessantes ou reembolso de despesas médicas; (v) qual o termo inicial correto para incidência de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, demonstra que o acidente ocorreu em razão da ausência do parafuso de vedação do cárter, elemento essencial cuja ausência é compatível com a dinâmica do acidente descrito, autorizando a aplicação da teoria da causalidade adequada e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária.

4. A concessionária, embora tenha impugnado o laudo pericial complementar, não apresentou prova hábil a afastar a presunção do nexo causal, incidindo a regra do art. 14 do CDC.
5. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 se revela proporcional à gravidade do dano e às peculiaridades do caso, não se justificando a sua majoração nem redução.

6. Inexistem elementos probatórios que demonstrem deformidade estética permanente, sendo incabível a reparação por dano estético.

7. Também não restaram comprovados os lucros cessantes ou despesas médicas, sendo correta a improcedência desses pedidos.
8. A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento (sentença), nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da autora desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido para reformar a apenas para adequar o termo inicial da correção monetária à data do arbitramento.
Tese de julgamento: “1. A ausência de fixação de componente essencial após revisão veicular caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados. 2. A reparação por dano moral é devida quando o defeito na prestação do serviço causa lesões físicas e transtornos significativos ao consumidor. 3. Não comprovada deformidade permanente, é incabível a indenização por dano estético. 4. A ausência de prova documental impede a reparação por lucros cessantes ou reembolso de despesas médicas. 5. A correção monetária incide desde a data do arbitramento e os juros de mora a partir do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmulas 54 e 362.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG,10625150037525001; TJ-PR, 15382608.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA.
e recurso adesivo interposto por
JOVACI RIBEIRO DE SOUSA
em face da r. sentença proferida pela
MMª Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
julgou parcialmente procedente
o pedido nos autos da
Ação de por Danos Materiais/ Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência

movida por
JOVACI RIBEIRO DE SOUSA.

Inconformada, a Empresa Requerida apresentou razões de recurso em ID. 299558464, sustentando, em síntese: i) ausência de nexo causal entre os serviços prestados e o acidente; ii) desconsideração da complementação do laudo pericial que apontava a impossibilidade de estabelecer nexo causal entre a suposta falha e o acidente; iii) equívoca na interpretação quanto à concordância com o laudo pericial; iv) ausência de comprovação dos requisitos para a caracterização do dano moral; v) equívoco quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária; e por fim vi) redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões de ID. 299558466, o Apelado sustenta que o laudo pericial foi conclusivo ao apontar a falha técnica da Apelante com causa direta e determinante do acidente. Ressalta a gravidade das sequelas físicas sofridas e defende a manutenção integral da sentença.

Por sua vez, o Autor apresentou recurso adesivo em ID. 299558468, pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais, dos atuais R$ 10.000,00 (dez mil reais) para, no mínimo, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sob alegação de desproporcionalidade em relação à gravidade das lesões e dos danos experimentados. Ademais, requereu a reforma da sentença para incluir a condenação por danos estéticos, no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando a existência de lesão permanente visível que prejudicou sua autoestima e imagem pessoal.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 299558471, a Empresa Requerida pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que, da análise do laudo complementar, não é possível aferir o nexo causal entre a suposta falha e o acidente, inexistindo, portanto, fundamento para a condenação por dano moral. No que tange aos danos estéticos, alega que as supostas provas de sua existência foram juntadas apenas em sede recursal, não tendo sido produzida qualquer prova durante a instrução processual.

A Empresa Requerida realizou o recolhimento do preparo e o Autor é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Vê
-se
dos autos que
JOVACI RIBEIRO DE SOUSA

ajuizou
Ação de por Danos Materiais/ Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência

em desfavor de
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
,
alegando
no dia 21 de setembro de 2020,
levou sua motocicleta à referida empresa
para realização de revisão periódica.

Relata que, após retirar o veículo da concessionária, enquanto trafegava pela Avenida das Torres,
sofreu queda grave
provocada pelo
derramamento de óleo do motor
, supostamente ocasionado pela
ausência ou falha na fixação do parafuso do cárter.

Afirma que, em consequência desse acidente,
sofreu lesões físicas graves, incluindo rompimento de ligamentos, deslocamento de clavícula e ombro, além de trauma torácico
, necessitando de cirurgia emergencial e tratamentos complementares. Argumenta ainda que permaneceu impossibilitado de exercer suas atividades laborais, tendo suportado prejuízo
s materiais, estéticos e morais, razão pela qual ajuizou a demanda.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau assim sentenciou o processo:

(...)Trata-se de ação de
indenização ajuizada
por
Jovaci
Ribeiro de Sousa
em desfavor da
Mônaco
Motocenter
Mato Grosso Ltda.
, pela qual busca reparação pelos prejuízos sofridos em decorrência de acidente ocasionado por defeito na prestação de serviço de revisão de sua motocicleta, que resultou em queda grave, lesões físicas, necessidade de cirurgia e afastamento das atividades laborais, pleiteando indenização por danos materiais, inclusive lucros cessantes, dano estético e dano moral.

Há nos
autos elementos
suficientes que permitem a formação do convencimento do juiz, conforme regra do art. 370, do CPC,
razão pela qual indefiro o pedido de produção da prova oral requerida pelas partes
.

A ré argui, preliminarmente, a ausência de interesse processual quanto ao pedido de devolução da motocicleta devidamente revisada e apta para uso, sob o argumento de que, após a comunicação extrajudicial do acidente, a empresa recolheu o veículo, realizou nova inspeção e
repetiu a revisão sem qualquer custo ao autor, tendo o bem sido devolvido ao autor no dia 18.11.2020.

Essa matéria se confunde com o mérito da demanda, devendo ser com ele analisado.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, o que autoriza a aplicação da legislação consumerista, em especial, a inversão do ônus da prova.

No caso concreto, em que pese às alegações da empresa ré, o laudo pericial judicial foi elucidativo ao concluir que
“III. Por fim, levando em consideração as informações apresentadas nos autos, e ainda que a motocicleta passou por serviços de manutenção apenas onze dias antes do sinistro bem como, o óleo escorrido no pneu ser oriundo do cárter, que estava sem o parafuso de vedação, tem-se que o fator determinante do acidente é a ausência da fixação e/ou instalação do parafuso”
.

À vista disso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, o nexo de causalidade entre a conduta da ré, ante a falha nos serviços prestados, e os danos causados está devidamente demonstrado, mormente pelo fato da ré ter concordado com o laudo pericial (ID. 152986264).

Reforça-se esse entendimento pelo fato
da
ré também ter consertado a motocicleta do autor, sem qualquer custo para
o mesmo
, conforme nota fiscal de ID. 60467990.

In
casu
, é fato incontroverso que o autor, em 21.09.2020, sofreu acidente trânsito, envolvendo sua moto, o que resultou em lesões físicas, conforme documentos de ID. 48681086
a 48681506
, além da alegação de prejuízos de ordem material, incluindo lucros cessantes, estético e moral.

Destarte, constatada a culpa da ré pelo acidente, ante o mau serviço prestado na reparação da motocicleta do autor, bem como a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador doacidente.

No tocante ao dano material, a ré demonstrou que trocou as peças avariadas da moto do autor, entregando-a totalmente reparada em 18.11.2020, razão pela qual qualquer pleito nesse sentido deve ser indeferido.

Com relação a gastos com medicamentos e tratamento, o autor não trouxe nenhuma prova acerca de qualquer despesa nesse sentido, de modo que também resta indeferido.

Acerca das
perdas e danos requerida
pelo autor, na modalidade lucros cessantes, sob a alegação de que deixou de auferir renda para sua família com a utilização da motocicleta, cabe ressaltar que o art. 402, do
C. Civil é claro ao dispor que (...)

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser
fundados
em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos "(TJSP - 1ª C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).
(Tratado de
responsabilidade civil, 7ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268)

No
entanto, o
autor não trouxe documentos relevantes que possibilitem garantir a ocorrência de efetivo prejuízo ou do que razoavelmente deixou de lucrar, não havendo que se falar na existência de lucros cessantes passíveis de serem indenizados.

De outro giro, acerca do dano estético, a doutrinadora Maria Helena Diniz ensina que
“é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações,
marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um
afeiamento
da vítima
, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.);
cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem
; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 10ª Ed., São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63 – negritei).

Logo, é cediço que o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na
pessoa,acarretando
prejuízos de ordens estética e funcional. No caso
concreto, não
restou comprovado que as lesões sofridas pelo autor causaram deformidades permanentes ou alterações morfológicas capazes de configurar dano estético indenizável.

Quanto ao dano moral, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o acidente gerou graves consequências físicas e emocionais ao autor, incluindo internação prolongada, cirurgia e incapacidade temporária, elementos que transcendem o mero dissabor.

Assim, o dever da ré de indenizar o autor advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

Para a fixação do valor concernente ao dano moral, o magistrado deve se atentar às peculiaridades do caso, à extensão do
dano e
à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

Diante desses parâmetros, fixo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de indenização ajuizada por
Jovaci
Ribeiro de Sousa
em desfavor da
Mônaco
Motocenter
Mato Grosso Ltda.
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da data do sinistro.

Condeno as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, estabelecendo-se a divisão em60% (sessenta por cento) para o autor(em razão da maior extensão da sucumbência) e40% (quarenta por cento) para a ré, que decaiu apenas quanto ao
pedido de indenização por danos morais, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal. (...) (ID. 29958458)

Inconformada, a Empresa Requerida
interpôs recurso buscando a reforma da sentença. A Apelada, por sua vez, apresentou recurso adesivo. Assim, passo à análise d
as pretensões recursais deduzidas
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO
DA MONACO MOTOCENTER

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia consiste em verificar a
existência do nexo causal
entre a conduta da Empresa Requerida (ora Apelante), consistente na
prestação de serviços de revisão
na motocicleta do Apelado, e o
acidente por ele sofrido.

A
responsabilidade civil do fornecedor de serviços
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
é objetiva
, prescindindo de comprovação de culpa. No entanto, mesmo na responsabilidade objetiva, é
imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
.

No caso em análise, o
Laudo Pericial
anexado em ID. 299558427 concluiu que
“...
o fator determinante do acidente é a ausência da fixação e/ou instalação do parafuso
”
do cárter da motocicleta

Contudo, em complementação ao laudo (ID
151704759
),
o perito judicial esclareceu que:
“
Conforme devidamente apresentado no escopo do Laudo Pericial, não foram apresentados registros do local onde a motocicleta sofreu o sinistro, somente registros posteriores o que impossibilita informar se o fator determinante para o ocorrido tenha originado de falhas na prestação de serviço.
”.

.

Esta complementação do laudo pericial, que
não foi
devidamente considerada na sentença recorrida,
traz elemento técnico relevante
que fragiliza a
conclusão sobre o nexo causal
entre a falha na prestação do serviço e o acidente sofrido pelo autor.

Entretanto
, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que
há elementos suficientes
para manter a
conclusão de existência do nexo causal
, ainda que com ressalvas apontadas pelo perito.

É
fato incontroverso
que o autor levou sua motocicleta para
revisão na concessionária apelante
em
21.09.2020
. O
acidente ocorreu
no
mesmo dia
,
logo após a retirada
do veículo da concessionária.

O laudo pericial constatou a
ausência do parafuso de vedação do cárter
, componente
que
deveria ter sido verificado durante sua revisão.

A própria Apelante reconheceu,
ainda que
implicitamente
, a falha no serviço ao r
ecolher a motocicleta e
realizou
nova revisão sem custos para o autor
, conforme nota fiscal juntada aos autos (ID. 299558388).

Embora o perito tenha ressalvado
a
impossibilidade
de afirmar categoricamente que a falha na prestação de serviço foi o
fator determinante do acidente
, diante da
ausência de registros do local exato onde ocorreu o sinistro
, as
circunstâncias fáticas temporais
,
aliadas à constatação

técnica da ausência do parafuso de vedação do cárter
,
formam um conjunto probatório suficiente para
estabelecer o nexo causal por
presunção
.

A
teoria da causalidade adequada
, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, considera como causa aquela que,
segundo o curso normal das coisas, se mostra adequada à produção do resultado
.

Nesse sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO CAUSAL – TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ÔNUS DA PROVA - RECURSO IMPROVIDO.
1) De acordo com a teoria da causalidade adequada, deve-se determinar, dentre todos os fatos que coligiram para o evento, qual seria aquele que, de acordo com o que se espera dentro de certa normalidade, teria a aptidão de, por si só, provocar o dano. Por meio deste raciocínio, elimina-se, dentro de um emaranhado de fatos, aqueles que, conquanto tenham de certa forma contribuído para o fato danoso, não teriam a aptidão de provocá-lo num juízo abstrato de probabilidade.
2) Nos termos da lei processual civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto do fato constitutivo do seu
direito .
Inteligência do art. 333, I, do CPC. 3) Diante da divergência de informações colhidas pelas testemunhas arroladas e, havendo concordância entre duas delas no
sentido de que a condução do veículo pelo condutor inabilitado não se deu dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira, é de se apontar a culpa exclusivamente
à
este condutor que, no caso, é a vítima. 4) Recurso improvido.
(TJ-ES - APL: 00066326420108080011, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2014)
Destaquei

No caso em tela, a
ausência do parafuso de vedação do cárter
,
componente essencial para evitar o vazamento de óleo
,
mostra-se adequada à produção do resultado danoso
(queda da motocicleta).

Ademais, tratando-se de relação de consumo, é aplicável a
inversão do ônus da prova
, cabendo à concessionária Apelante
demonstrar que o acidente não decorreu de falha na prestação de serviço
, o que não ocorreu de forma satisfatória nos autos.

Portanto, ainda que com as ressalvas apontadas pelo perito na complementação do laudo, entendo que há elementos suficientes para
manter a conclusão de existência do nexo causal entre falha na prestação do serviço prestado pela concessionária Apelante é o acidente sofrido pelo Apelado
, pelo que mantenho a responsabilidade civil da empresa pelo evento danoso.

A
inda, a
sentença fixou como
termo inicial dos juros de mora e da correção monetária
a
data do sinistro
, o que é impugnado pela Empresa Apelante, postulando a incidência
a partir da data do arbitramento
, conforme a
Súmula 362 do STJ.

Com razão no ponto, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, através da Súmula 362 de que:
“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
.”.

Quanto aos juros da mora, o entendimento consolidado é de que:
“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
”.
(Súmula 54 do STJ)

Portanto, a sentença
merece ser reformada
neste ponto, para determinar que a
correção monetária incida a partir da data do arbitramento
(data da sentença) e
os juros da mora a partir do evento danoso
.

DO RECURSO
ADESIVO
DE JOVACI RIBEIRO DE SOUZA

O Autor pleiteia, em sua
apelação adesiva
, a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos estéticos
no valor de
R$ 10.000,00
, alegando
deformidade permanente na região do ombro
.

Segundo o ordenamento jurídico e a jurisprudência
“...
os danos estéticos pressupõem a comprovação da existência de deformidade ou sequela estética irreversível e permanente, que afete a imagem da vítima, ou a sua integridade física, com reflexos exteriores repulsivos
.”
(TJ-GO - Apela
ção Cível
: 01910266020178090137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, Data de Julgamento: 10/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/02/2021)

No caso em análise,
não há
nos autos prova suficiente da
existência de deformidade permanente e visível decorrente do acidente
. Os documentos médicos juntados
não fazem menção a sequelas estéticas permanentes
, e não foi realizada
perícia específica para avaliar eventual dano estético.

A fotografia juntada pelo autor
apenas em sede recursal

não pode
ser
considerada como prova
, em razão da
preclusão temporal
e, principalmente, para
evitar
uma possível
violação ao princípio do duplo grau
de jurisdição, vez que tal provação
não foi submetida ao crivo do juiz de primeiro grau
, o que poderia configurar
supressão de instância
.

No ponto, colaciono o seguinte excerto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - CARÊNCIA DA AÇÃO - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO DO RECURSO DA AUTORA - DOCUMENTO NOVO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Por tratar-se de documento novo, que não fora analisado pelo juízo de origem, não é possível esta Corte emitir manifestação, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
(TJPR - 12ª
C.Cível
- AC - 1538260-8 - Andirá -
Rel
.: Desembargador Marques Cury - Unânime - J. 12.07.2017)
(TJ-PR - APL: 15382608 PR 1538260-8 (Acórdão),
Relator.: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 12/07/2017, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2075 24/07/2017)

Destaquei

Portanto,
não há elementos probatórios suficientes
para reconhecer à ocorrência de dano estético indenizável, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

ANÁLISE CONJUNTA

No que toca a
indenização por danos morais
, a sentença reconheceu sua
ocorrência
e fixou
a
indenização no valor de R$ 10.000,00
. A concessionária Requerida pleiteia pela
improcedência do pedido
ou, subsidiariamente, a
redução
do
quantum,
enquanto o Autor busca a sua
majoração para R$ 25.000,00
.

No ponto:

(...) O dano moral decorre de uma violação de direito da personalidade, atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. 2. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da
personalidade .
É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.
(...)

(
TJ-DF 07181075820198070020 1428322, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

No caso em análise, restou comprovado que o Autor
sofreu lesões físicas em decorrência do acidente
, tendo sido submetido a
procedimento cirúrgico
para
correção de luxação acromioclavicular
. Os documentos médicos juntados aos autos (ID.
299558364, 299558367 e
299558369
) comprovam as lesões sofridas e o tratamento realizado.

Embora a empresa requerida sustente
se tratar
de procedimento cirúrgico simples, com alta no dia seguinte, os documentos médicos acostados aos autos demonstram que o procedimento consistiu na fixação de dois fios de
Kirschner
(fios K), conforme imagem que segue

(ID.
299558367 – pág. 2)
, além de atestado médico para afastamento de suas atividades por 90 (noventa) dias (ID. 299558368).

Assim, é

inegável
que o autor experimentou
dor física e sofrimento psíquico em decorrência do acidente
, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e confira dano moral indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DEMORA DEMASIADA DOS REPAROS NO VEÍCULO - CONSERTO NÃO REALIZADO DEVIDAMENTE - OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. -
Conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados - Restando evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos advindos de tal ato
.

(TJ-MG - AC: 10625150037525001 MG, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/
2019)
Destaquei

Quanto ao
quantum
indenizatório,
à
jurisprudência tem se orientado de que o valor da indenização deve ser fixado com moderação, observando-se
as
peculiaridades do caso concreto
,
a
extensão do dano
, o
grau de culpa do ofensor
, a
situação econômica das partes
e o
caráter compensatório
e
pedagógico da reparação
.

Considerando esses parâmetros,
entendo
que o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença
se
mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto
, não merecendo redução nem majoração.

DISPOSITIVO

Posto isso,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
.
,
para
determinar
que a correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais incida a partir da data do arbitramento (data da sentença), mantendo os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ
. Por outro lado,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
JOVACI RIBEIRO DE SOUSA
.

Deixo de majorar os honorários
recursais
, pois fixado no máximo previsto no art. 85, §

2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025